Tribunal: TJDFT
Processo: 0730688-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CABIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. EMBRIAGUEZ PREORDENADA. INOCORRÊNCIA. EMPREGO DE MEIO CRUEL. INCIDÊNCIA.
1. As consequências do crime se referem aos efeitos produzidos pela ação delituosa que consistem no maior vulto do dano para a vítima ou para sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente que transcendem ao resultado típico, merecem ser considerados na individualização da pena.
2. In casu, a extensão das lesões provocadas na vítima mediante queimadura por óleo quente, somada ao abalo emocional e psíquico, justificam a exasperação da pena-base pelas consequências do crime.
3. O meio cruel é aquele que denota uma particular intenção de causar intenso e desnecessário sofrimento à vítima para alcançar o resultado pretendido, evidenciando brutalidade fora do comum e ausência de sentimento de piedade.
4. Deve ser reconhecida a agravante alusiva ao emprego de meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP), quando as circunstâncias apuradas em juízo revelam a prática de lesões corporais mediante emprego de óleo de cozinha, em elevada temperatura, causando queimaduras de segundo grau e intenso sofrimento físico e psíquico à vítima.
5. Na embriaguez preordenada, o agente se embriaga deliberadamente para praticar o crime. In casu, não há falar na configuração da agravante prevista no art. 61, II, “i”, do Código Penal (embriaguez preordenada), ante a ausência de comprovação segura de que o réu, com manifesto e prévio propósito delitivo, tenha ingerido as bebidas alcoólicas para cometer o crime.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido